Tribunal: TJMT
Processo: 1013757-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013757-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 33.000.100/0001-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 33.000.100/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. REALIZAÇÃO CONJUNTA DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por cidadão contra decisões proferidas nos autos da Ação Popular n. 1000187-95.2025.8.11.0110, que indeferiram pedidos de tutela de urgência para suspender a realização conjunta do 39º Aniversário do Município de Campinápolis/MT com a Expocamp. O agravante alegou afronta aos princípios da legalidade, moralidade e economicidade, diante da ausência de norma autorizadora para a união dos eventos, da rejeição do Projeto de Lei nº 14/2025 pela Câmara Municipal e da decretação de contingenciamento de despesas pelo Decreto nº 4.543/2025. Sustentou que o Município persistiria na realização do evento com recursos próprios, mediante termo de cooperação técnica, e que a fusão descaracterizaria festividade considerada patrimônio cultural imaterial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da realização conjunta dos eventos; e (ii) estabelecer se a realização do evento mediante termo de cooperação técnica, mesmo após a rejeição legislativa de projeto específico, afronta os princípios constitucionais da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não atendidos no caso.

4.

A realização de eventos culturais pelo poder público municipal não encontra vedação legal, sendo possível sua viabilização por meio de termo de cooperação técnica, conforme o Decreto Federal n. 11.531/2023, desde que não haja transferência de recursos.

5.

A rejeição do Projeto de Lei nº 14/2025 pela Câmara Municipal não obsta, por si só, a atuação administrativa, quando o instrumento adotado não configura convênio típico e se limita a apoio operacional.

6.

A estimativa de gastos públicos, desacompanhada de demonstração técnica de desvio de finalidade, superfaturamento ou ilegalidade manifesta, não é suficiente para configurar lesão ao erário.

7.

Não há nos autos comprovação de que a festividade de aniversário do município esteja formalmente registrada como patrimônio cultural imaterial, requisito indispensável à sua proteção especial.

8.

A decretação de contenção de despesas não proíbe, de forma absoluta, a realização de eventos culturais, cabendo ao gestor avaliar sua compatibilidade com a política orçamentária local.

9.

A suspensão do evento, às vésperas de sua realização, poderia gerar prejuízos administrativos e sociais, recomendando-se cautela e respeito ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para suspender a realização conjunta de eventos públicos.

2.

A rejeição de projeto de lei autorizador pela Câmara Municipal não invalida, por si só, a celebração de termo de cooperação técnica sem transferência de recursos, desde que observado o interesse público.

3.

A proteção de festividade como patrimônio cultural imaterial exige formalização mediante ato administrativo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 37; Decreto-Lei nº 25/1937; Decreto nº 3.551/2000; Decreto Federal nº 11.531/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Misael Luiz Inácio, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca Campinápolis/MT, nos autos da Ação Popular n. 1000187-95.2025.8.11.0110, que indeferiram os pedidos de tutela de urgência.

O agravante ajuizou a referida ação visando à suspensão da realização conjunta do evento comemorativo do 39º Aniversário do Município de Campinápolis/MT com a Expocamp (evento de exposição agropecuária), ou, subsidiariamente, a separação das festividades, sob o argumento de afronta aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e economicidade, tendo em vista a ausência de norma legal autorizadora da realização conjunta, além da alegada desproporcionalidade dos gastos estimados, da ordem de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em face da recente decretação de contingenciamento de despesas pelo Município (Decreto nº 4.543/2025).

Em decisões interlocutórias, o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente no tocante à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

O rcorrente sustenta que os elementos novos carreados aos autos comprovam o risco iminente de lesão ao erário e violação à legalidade, tendo em vista a reprovação do Projeto de Lei nº 14/2025, pela Câmara Municipal, que inviabilizaria a formalização do Termo de Parceria entre o Município e o Sindicato Rural de Campinápolis.

Alega ainda que, mesmo diante da rejeição legislativa, o Município continuaria a realizar o evento com recursos próprios, em afronta à decisão da Câmara, utilizando como instrumento alternativo um Termo de Cooperação Técnica, com igual ônus financeiro para o ente público.

Aponta, ademais, omissão da decisão agravada quanto ao argumento de que a fusão dos eventos descaracteriza a festividade tradicional do aniversário da cidade, tida como patrimônio cultural imaterial, conforme alegado e reiterado em aditamento à petição inicial.

O efeito suspensivo requerido não foi concedido, id. 284443873.

Ausentes as contrarrazões, certidão, id. 296942884.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 298566364, manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu pedido liminar formulado nos autos originários, por meio da qual buscava suspender a realização conjunta do evento comemorativo do 39º Aniversário do Município de Campinápolis com a Expocamp.

Na origem, o agravante busca impedir a realização conjunta da festividade do 39º Aniversário do Município de Campinápolis com a Expocamp, evento tradicional da exposição agropecuária da cidade, prevista para ocorrer nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2025.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de suspensão liminar do referido evento, sob a alegação de afronta aos princípios da legalidade, moralidade e economicidade, ante a ausência de norma que autorize a união das festividades, a rejeição legislativa ao Projeto de Lei nº 14/2025 que previa a celebração de termo de parceria entre o Município e o Sindicato Rural, e o cenário de restrição fiscal declarado no Decreto nº 4.543/2025, o qual teria imposto medidas de contenção de gastos.

O recorrente sustenta, ainda, que os custos totais do evento ultrapassariam o montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e que tais despesas seriam suportadas majoritariamente pelo ente municipal, caracterizando, segundo ele, gasto desproporcional e lesivo ao erário.

Alega também que a realização do evento sem aprovação legislativa violaria o princípio da separação de poderes, pois o Prefeito estaria contornando a decisão da Câmara Municipal mediante uso de Termo de Cooperação Técnica não autorizado.

Assevera, ainda, que a festividade tradicional do aniversário da cidade constitui patrimônio cultural imaterial, cuja descaracterização não poderia ser admitida sem o devido processo legal.

Pois bem.

Confere-se dos autos que o Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Em suma, a parte demandante requereu novo exame do pedido liminar juntando, em tese, novos elementos apresentados, anexando nos autos uma cópia do Projeto de Lei nº 14/2025 (Id. 191480250), ressaltando que não se trataria de Embargos de Declaração, mas sim novo pedido, visto que o objetivo seria a apreciação de fatos novos.

Nesse sentido, salientou que a rejeição do Projeto de Lei nº 14/2025 pela Câmara Municipal de Campinápolis inviabilizaria juridicamente a parceria entre o Município e o Sindicato Rural para a realização das festividades do 39º Aniversário da cidade e da Expocamp. Nesse sentido, elucidou que o projeto teria sido reprovado por maioria, sob a justificativa de contenção de gastos e falta de condições financeiras do Município para arcar sozinho com os custos dos eventos. Além disso, o Termo de Parceria previa essencialmente apoio à Expocamp, excluindo, supostamente, atividades que seriam tradicionais do aniversário do município, razão pela qual o autor requereu o novo exame do pedido liminar, solicitando o prazo de 05 (cinco) dias para juntar o resultado da votação do mencionado Projeto de Lei.

Contudo, verifica-se que embora tenha sido juntado aos autos
apenas a cópia do Projeto de Lei (Id. 191471030, 191480250)
, não tendo sido anexado
qualquer outro documento que comprove a probabilidade do direito, tampouco demonstrado o perigo da demora
.

Dessa maneira, ausentes os pressupostos legais exigidos para a concessão do pedido,
INDEFIRO A LIMINAR
, sem prejuízo de nova análise, caso sobrevenham elementos probatórios
mais robustos que preencham os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deixo de apreciar o pedido para juntar novos documentos nos autos no prazo requerido, tendo em vista que a nova análise poderá ocorrer a qualquer momento.

No mais,
DETERMINO
o cumprimento da decisão anterior, em seus exatos termos.”

O Agravante sustenta que elementos novos carreados aos autos comprovam o risco iminente de lesão ao erário, destacando a reprovação do Projeto de Lei n. 14/2025 pela Câmara Municipal.

Alega que, mesmo diante da rejeição legislativa, o município continuaria a realizar o evento utilizando termo de cooperação técnica como instrumento alternativo.

Inicialmente, observo que o evento, objeto da controvérsia, estava programado para maio de 2025, período já transcorrido, o que ensejaria, em tese, o reconhecimento da perda de objeto.

Contudo, considerando a relevância da matéria tratada, passo à análise meritória das questões suscitadas.

É cediço que, para a concessão da tutela de urgência, requerida nos autos de origem, é indispensável a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, confere-se que tais requisitos não restaram suficientemente demonstrados.

Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, não se vislumbra óbice legal à realização de eventos culturais pelo poder público municipal.

A celebração de termo de cooperação técnica encontra respaldo no Decreto Federal n. 11.531/2023, que define tal instrumento como meio de cooperação para execução de ações de interesse recíproco, sem transferência de recursos ou doação de bens.

A rejeição do projeto de lei pela Câmara Municipal não configura, por si só, vedação expressa à atuação administrativa, especialmente quando o ajuste não envolve transferência voluntária de recursos com obrigações bilaterais típicas de convênio, mas apenas apoio logístico e operacional.

Referida atuação encontra-se dentro da margem de discricionariedade do gestor público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

No tocante aos aspectos orçamentários, os documentos apresentados limitam-se à exposição de valores estimados, sem a devida contextualização orçamentária e sem demonstrar efetivo desvio de finalidade ou prática de superfaturamento.

Assim, a mera estimativa de valores, desacompanhada de laudos técnicos ou comparações com exercícios anteriores, não constitui prova suficiente da lesividade necessária à tutela provisória.

Relativamente à proteção do patrimônio cultural, inexiste nos autos qualquer registro formal da festividade como bem imaterial protegido, nos termos da legislação específica (Decreto n. 3.551/2000 e Decreto-Lei n. 25/1937).

A proteção do patrimônio cultural exige não apenas a existência de valor histórico e simbólico, mas também sua formalização mediante ato administrativo próprio.

Outrossim, a decretação de medidas de contenção de gastos pelo Poder Executivo Municipal não implica proibição absoluta de realização de festividades, desde que mantida a observância da legislação orçamentária e dos princípios constitucionais da administração pública.

Ora, a realização de eventos culturais pode inclusive representar estratégia legítima de estímulo à economia local e integrar política pública de promoção cultural.

Por fim, deve-se considerar que a suspensão do evento poderia ensejar prejuízos administrativos, contratuais e sociais de difícil reparação.

Nesse sentido, a proximidade da data prevista para a festividade e a inexistência de indícios robustos de ilegalidade flagrante recomendava prudência, em respeito ao princípio da separação dos poderes e ao devido processo legal.

Ademais, confirmando a decisão de primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, observando que não havia indício de desvio de finalidade ou malversação de numerário público, ou que a realização do evento não era
prima facie
ilegal, ressaltando que a festividade de aniversário do município não constitui patrimônio cultural imaterial protegido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo na íntegra a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência formulada na Ação Popular n.
1000187-95.2025.8.11.0110
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025